Tribunal: STF
Processo: Inq 132
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-19
Data de publicação: 1983-10-19

Ementa:
EMENTA: - Inquérito. Queixa. 2. Vereador querelado.
Emenda Constitucional nº 1/1969. 3. Alegação de difamação e injúria.
4. Discursos proferidos no recinto da Câmara de Vereadores, tecendo
críticas quanto a atos administrativos do Governo municipal. 5.
Defesa do querelado alegando não ter havido intenção de ofender o
querelante, mas, apenas, criticar, no exercício do mandato de
vereador, atos da Administração, que o querelado considerava errados
e inconvenientes aos interesses do povo. 6. Exame da prova que leva
a não se ter como caracterizada a intenção de difamar ou injuriar.
7. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
quanto ao delito de injúria. 8. Rejeição da queixa, relativamente ao
crime de difamação.